Tribunal: TJES
Processo: 5001930-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001930-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLINGTON DE FREITAS GARCIA
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5001930-37-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WELLINGTON DE FREITAS GARCIA

AGRAVADO
:
OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo requerido WELLINGTON DE FREITAS GARCIA, eis que irresignado com a r. decisão primeva que deferiu a busca e apreensão de seu veículo em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Requer o Agravante, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em breve síntese, que realizou acordo extrajudicial com o banco credor, o que descaracteriza a mora, devendo ser suspensa a busca e apreensão de seu veículo.

Decisão deferindo
a concessão d
o efeito pretendido
no id
1176513
.

C
ontrarrazões

no id
1279666
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
27 de agosto

de 2021
.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5001930-
37
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WELLINGTON DE FREITAS GARCIA

AGRAVADO
:
OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido WELLINGTON DE FREITAS GARCIA, eis que irresignado com a r. decisão primeva que deferiu a busca e apreensão de seu veículo em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Requer o Agravante, desde logo, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em breve síntese, que realizou acordo extrajudicial com o banco credor, o que descaracteriza a mora, devendo ser suspensa a busca e apreensão de seu veículo.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito recursal merece guarida.

Isto porque, como já deixei assente na decisão que deferiu o pedido efeito, o devedor/agravante realizou acordo extrajudicial diretamente com o banco credor tendo efetuado o pagamento da transação nos meses de fevereiro e março de 2021, motivo pelo qual tenho que a mora não se mostra caracterizada, falecendo, via de consequência dos requisitos para o deferimento da busca e apreensão do veículo. Nesse sentido:

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. .ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA DEMANDA. VALIDADE. PAGAMENTO. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Tendo em vista que o banco ajuizou a presente ação durante o processo de acordo entre as partes para o refinanciamento da dívida, havendo, inclusive, o pagamento das parcelas em atraso pelo devedor, é imperioso reconhecer que a mora comprovada pela instituição financeira encontra-se afastada, impondo a revogação da liminar de busca e apreensão com a consequente determinação de devolução do veículo à recorrida, tal como determinado pela decisão agravada.
2. O princípio da boa-fé objetiva deve ser observado pelas partes não apenas na fase pré-contratual, mas especialmente durante o cumprimento dos negócios jurídicos em geral, não sendo possível afastar a validade de um acordo realizado de forma paralela ao ajuizamento de uma demanda da qual a parte requerida sequer tinha ciência, devendo privilegiar-se o pagamento realizado nos termos acordados. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003721, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

Devo, ponderar ainda sobre que somente a mora nas obrigações contratuais permite que o credor se aposse do bem. Confira-se:

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Nesta toada, não restando comprovada a mora, já que as partes realizaram acordo administrativo, revela-se incabível a busca e apreensão do bem, daí o motivo da reforma da decisão combatida.

Por todo o exposto, conheço e
dou
provimento
a
o recurso
,

a fim de determinar a imediata restituição do veículo ao agravante, já que ausente a mora capaz de autorizar a busca e apreensão.

Defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

É como voto.

DES. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5001930-37-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WELLINGTON DE FREITAS GARCIA

AGRAVADO
:
OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

O
devedor/agrava
nte
realizou acordo extrajudicial diretamente com o banco credor tendo efetuado o pagamento da transação, motivo pelo qual te
m-se
que a mora não se mostra caracterizada, falecendo, via de consequência os requisitos para o deferimento da busca e apreensão do veículo,
a revelar a necessidade da decisão combatida.

2.
S
omente a mora nas obrigações contratuais permite que o credor se aposse do bem
.

3
.
Recurso

p
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.